Tribunal: TJMT
Processo: 0005527-27.2008.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005527-27.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (APELADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA NA DECISÃO ADMINISTRATIVA
- INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente intimada da decisão administrativa para oferecimento do recurso administrativo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA: NERI JOSE CHIARELLO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte
, que nos autos dos Embargos à Execução nº
0005527-27.2008.8.11.0015
, que lhe move
NERI JOSE CHIARELLO
, julgou procedente o pedido realizado, declarando a nulidade da CDA n° 00415/2003, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015, bem como
fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2° e 3°, inciso I, do CPC/2015.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que
“a notificação do apelado em sede administrativa (id. 59771045 págs. 101), seguiu rigorosamente o trâmite estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio vigente à época.”

Afirma que
“o oficio nº 478 GAB. Pres./ASSEJUR/02 (id. 59771045 págs. 98) foi encaminhado acompanhado de cópia do parecer jurídico, e, portanto, com elementos que fundamentaram a decisão administrativa, exatamente para que, se o autuado/embargante quisesse, pudesse recorrer. Tanto é assim, que o Auto de Imposição de Multa (id. 59771045 pág. 99) estabeleceu que o pagamento deveria ser comprovado A PARTIR do 15º dia de seu recebimento, ou seja, após a expiração do prazo recursal.”

Assevera que “
uma lei quando em vigor, tem efeito imediato e geral, sendo de presunção absoluta seu conhecimento por todos (art. 3º c/c art. 6º, da LINDB). Assim, considerando que o art. 124, da LC nº 38/1995 estabelecia à época que: da decisão administrativa que resultar em aplicação de penalidade caberá recurso com efeito suspensivo ao CONSEMA, não pode, então, prevalecer o entendimento exposto pelo magistrado singular, sobremodo porque o apelado teve plena ciência acerca do teor da decisão administrativa que confirmou a penalidade de multa em seu desfavor e deveria, em tese, saber que dela caberia a interposição do competente recurso.”

Afirma que “não houve cerceamento de defesa, na medida em que é incontroverso que a parte autuada fora devidamente notificada em todas as fases do procedimento administrativo em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível vislumbrar, pois, qualquer vício que possa acarretar a nulidade do feito.”

Ao final, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões no id. 146031222.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte
, que nos autos dos Embargos à Execução nº
0005527-27.2008.8.11.0015
, que lhe move
NERI JOSE CHIARELLO
, julgou procedente o pedido realizado, declarando a nulidade da CDA n° 00415/2003, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015, bem como
fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2° e 3°, inciso I, do CPC/2015.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
NERI JOSE CHIARELLO
opôs Embargos à Execução em desfavor do
ESTADO DO MATO GROSSO
, em razão do Processo Administrativo n. 15302/2001, com a multa imposta no valor de R$ 14.539,01 (quatorze mil, quinhentos e trinta e nove reais e um centavo), alegando, em síntese, excesso de execução e nulidade do auto de infração, devida a violação do direito ao contraditório, da ampla defesa.

Sobreveio a sentença em 29/07/2022, com a seguinte fundamentação:

“(...) Da ausência de intimação no processo administrativo

O Embargante sustentou a inobservância do devido processo legal, tendo em vista não ter sido intimado da decisão administrativa, não sendo oportunizado a apresentação de recurso.

Com efeito, em análise ao processo administrativo, verifico que foi proferida decisão administrativa em 22/04/2002 homologando o auto de infração em concordância com o parecer jurídico n. 572/02 (ID. 59771045 – Pág. 95). Após, sem intimar o autuado da referida decisão, informando a abertura de prazo para, querendo, apresentar recurso, foi expedido o Ofício n. 478 em 14/06/2002, encaminhando o auto de imposição de multa, inclusive com guia de recolhimento, a ser paga no prazo estabelecido.

Nesse sentido, “reconhecida a irregularidade do processo administrativo e do consequente lançamento do crédito não tributário, deve ser mantida a sentença que julgou extinta a execução, por ausência de liquidez e certeza da CDA que a instrui”. (TJ-MG - AC: 10000210958732001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021 – Destaque nosso).

Desse modo, considerando que o processo administrativo foi instaurado, prosseguiu e findou com decisão administrativa, sem que tenha ocorrido a regular notificação do Embargante para apresentar recurso, é imperativo o reconhecimento da nulidade da inscrição em dívida ativa dele decorrente, e por consequência, a nulidade da própria execução fiscal.”

Irr
esignada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando a legalidade do débito.

A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência de nulidade no Processo Administrativo n. 15302/2001.

Inicialmente, imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

No caso em análise ao Processo Administrativo nº 15302/2001 – id. 146031212, pag 71 a 101, verifica-se que
foi proferida decisão administrativa em
22/04/2002
homologando o auto de infração em concordância com o parecer jurídico n. 572/02 (id.
146031212
– Pág. 95). Após, não houve a intimação do executado, para apresentar recurso da decisão, e sim foi expedido o Ofício n. 478 em
14/06/2002
, encaminhando o auto de imposição de multa, inclusive com guia de recolhimento, a ser paga no prazo estabelecido.

Dessa forma, o procedimento administrativo não observou os o disposto na Lei Complementar Estadual n° 38/1.995, vigente à época, ferindo o princípio da legalidade, especialmente em relação ao disposto nos artigos 124, como se vê

Art. 124 Da decisão administrativa que resultar em aplicação de penalidade, caberá recurso com efeito suspensivo ao Conselho Estadual do Meio Ambiente-CONSEMA, que tramitará na forma que dispuser o regulamento.

Parágrafo único O recurso será interposto, perante a autoridade que tiver proferido a decisão administrativa, no prazo de quinze dias contados da intimação.

Assim, como já falado, não há entre os documentos que formam o procedimento administrativo a intimação para apresentação de defesa da parte autuada, e sim ofício intimando para pagamento da multa imposta.

Portanto, está revestida de ilegalidade a multa imposta a parte apelada, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da falta de intimação da parte autuada no processo administrativo.

Com efeito, em que pese as condutas e as atividades consideradas lesivas sujeitarem a infratora às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Denota-se que a falha da Administração restringiu a parte apelada de exercer seu direito à defesa, restando evidente a ocorrência de prejuízo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo
. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. (N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)” (Destaquei)

As
sim, no auto infração administrativa ambiental deve ser assegurada o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame,
uma vez que não ocorreu a regular notificação da parte apelada para apresentar recurso,
razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023